Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. CORRETORAS. COSSEGURADOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SEGURO. RESGATE EM VIDA. PACIENTE TERMINAL. CÁLCULO. BENEFÍCIO. DATA PRETÉRITA. PAGAMENTO. DATA POSTERIOR. RESTITUIÇÃO. VALORES. DEVIDA. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. AUSÊNCIA. CUMULATIVA. REQUISITOS. DANOS. MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Corretora de Seguro em contrato de seguro de vida é fornecedora do serviço, possui legitimidade para ser parte, pois integra a mesma cadeia de fornecimento de serviços e pode ser acionada solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4. Nas hipóteses em que se discute o enriquecimento sem causa pelo pagamento, a menor, de prêmio de seguro de saúde, a prescrição rege-se pelo prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
5. Devem ser restituídos, na forma simples, os valores pagos a título de prêmio de seguro de saúde, em razão de a concessão do benefício de sinistro por doença terminal ter se baseado em data pretérita e o pagamento do benefício ter utilizado data posterior.
6. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito será feita em dobro quando presentes cumulativamente dois requisitos, quais sejam, pagamento do valor cobrado a maior e que não haja engano justificável da requerida na cobrança.
7. A continuidade no pagamento de parcelas do seguro de vida tenham sido indevidas, não há que se falar em restituição em dobro, pois, ausente o requisito de erro injustificável ou má-fé da empresa apelada.
8. Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor a demonstração do dano (material e/ou moral), do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa, sendo que, quanto aos danos morais, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
9. A ocorrência de situação que reconhece o direito ao resgate, ainda em vida, do seguro de vida, mas que não se concretiza em sua integralidade, ocasiona angústia, compromete o estado físico, emocional e revela a falha na prestação do serviço, que ultrapassa o parâmetro de mero aborrecimento, configura dano moral.
10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Quando há provimento parcial do recurso e ambas as partes são vencidos e vencedor, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído proporcionalmente, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
12. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
13. Prejudicial de prescrição afastada.
14. Apelação conhecida e parcialmente provida.